Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-51.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001609-51.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO BANDEIRA DUARTE - CPF: 066.097.751-68 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001609-51.2019.8.11.0002

APELANTE: FRANCISCO BANDEIRA DUARTE

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR – REQUISITOS - CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS - CONDIÇÃO INEXISTENTE - DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA - DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que é válida a exigência, estabelecida em regulamento da entidade fechada de previdência, de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria, inclusive em relação ao plano de benefícios instituído antes da Lei Complementar no. 108/2001, para dar cumprimento ao disposto no inc. I, de seu art. 3o.

2. Destaca-se que, de acordo com a jurisprudência dominante não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, de maneira que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, e não aquele regulamento já revogado.

3. O fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6o da Lei Complementar no. 108/2001.

4. Logo, também não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão, uma vez que tal contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes, bem como de infringir as leis complementares que regulam a previdência privada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001609-51.2019.8.11.0002

APELANTE: FRANCISCO BANDEIRA DUARTE

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Francisco Bandeira Duarte
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada no. 1001609-51.2019.8.11.0002, ajuizada em face de
Postalis Instituto de Previdência Complementar
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §8o, do CPC (ID 24688799).

Irresignado, o autor/apelante aduz que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento, em conformidade com a Súmula 288/TST.

Sustenta que, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos empregados dos Correios em receber a complementação pela previdência privada da aposentadoria levada a efeito pelo INSS, haja vista que ao tempo de adesão ao plano não havia a exigência do desligamento do órgão empregador para fazerem
jus
à benesse.

Assevera que, quando da adesão do autor ao plano de previdência privada, não havia o critério referente a necessidade de afastamento da empresa para o percebimento de suplementação, razão pela qual é inquestionável o direito do autor em perceber a suplementação retroativa da data em que completou todos os requisitos.

Menciona que a manutenção de contribuição à previdência privada pelo autor, gera enriquecimento sem causa à ré, haja vista, a impossibilidade de reversão das contribuições pagas ao recebimento do benefício do autor, que desde a data de sua aposentaria e afastamento da empresa, não poderia ter descontos de contribuição no seu benefício.

Destaca que a Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, veda expressamente que alterações prejudiciais processadas nos planos atinjam o direito adquirido.

Defende que, as alterações implementadas no Regulamento do POSTALIS, posteriormente à adesão do Recorrente ao Plano, embora estejam em conformidade com a legislação atual, não lhes será aplicada, sob pena de ofensa ao princípio do
tempus regit actum
, assim como ao princípio constitucional do direito adquirido, conforme já explanado no tópico anterior.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de condenar o Recorrido a pagar, imediatamente, a Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço, nos termos do art. 23 do Regulamento vigente à época da inscrição/adesão (1981), retroativa, compreendendo o período não prescrito até à data imediatamente anterior a concessão da Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço (julho de 2017), bem como restituir as contribuições realizadas ilegalmente, restringindo-se aos últimos cinco anos, período não prescrito (ID 24688800).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 24688803).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001609-51.2019.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação ordinária, na qual o autor objetiva o recebimento retroativo da suplementação de aposentadoria, bem como a restituição de todas as contribuições indevidamente cobradas, entendida estas como aquelas efetuadas após o autor ter atingido a idade mínima para fazer
jus
à suplementação da aposentadoria.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §8o, do CPC (ID 24688799), sentença contra qual o autor se insurge.

Pois bem.

O cerne da controvérsia gravita em torno da razoabilidade ou abusividade do instrumento normativo de órgão governamental, que prevê a rescisão do vínculo laboral com o patrocinador como condição para o ex-participante de plano de previdência privada fechada fazer
jus
ao resgate da reserva de poupança, bem como da cobrança das contribuições, efetuadas após o autor ter atingido a idade mínima para fazer
jus
à suplementação da aposentadoria.

Quanto à primeira questão, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que é válida a exigência, estabelecida em regulamento da entidade fechada de previdência, de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria, inclusive em relação ao plano de benefícios instituído antes da Lei Complementar no. 108/2001, para dar cumprimento ao disposto no inc. I, de seu art. 3o, que assim está redigido:

Art. 3o Observado o disposto no artigo anterior, os planos de benefícios das entidades de que trata esta Lei Complementar atenderão às seguintes regras:

I –
carência mínima de sessenta contribuições mensais a plano de benefícios e cessação do vínculo com o patrocinador, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada
; e

Destaca-se que, de acordo com a jurisprudência dominante não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, de maneira que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, e não aquele regulamento já revogado.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO SUBMETIDA AO RITO ORDINÁRIO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS. APOSENTADORIA. SUPLEMENTAÇÃO. CONDIÇÃO. DESLIGAMENTO. VÍNCULO DE EMPREGO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO
. MATÉRIA DIVERSA DA AFETAÇÃO DO TEMA 907. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1070602/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VÍNCULOS CONTRATUAIS DISTINTOS, SUBMETIDOS À NORMATIZAÇÃO E PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001. VEDAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001 À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO QUE SEJA PROGRAMADA E CONTINUADA, SEM QUE TENHA HAVIDO CESSAÇÃO DO VÍNCULO DO PARTICIPANTE COM A PATROCINADORA. TESE DE VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. DESCABIMENTO. OUTROSSIM, SÓ HÁ DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO - NOS MOLDES DO REGULAMENTO VIGENTE DO PLANO - NO MOMENTO EM QUE O PARTICIPANTE PASSA A TER DIREITO AO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. [...]. 5
. Embora a relação contratual de previdência privada não se confunda com a relação de emprego mantida pelo participante com a patrocinadora,
a vedação ao recebimento de benefício de previdência complementar sem que tenha havido o rompimento do vínculo trabalhista, em vista das mudanças operadas no ordenamento jurídico, não é desarrazoada, pois refletirá no período médio de recebimento de benefícios pela coletividade de beneficiários do plano de benefícios
.
Ademais, o fundamento dos planos de benefícios de previdência privada não é o enriquecimento, mas permitir uma continuidade no padrão de vida do participante, na ocasião em que se torna assistido
. 6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.415.501/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 4/8/2014).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. REQUISITOS. CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS. CONDIÇÃO INEXISTENTE. DIREITO ADQUIRIDO. AFASTAMENTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. EXIGÊNCIA INSTITUÍDA POR LEI. CARÁTER COGENTE. NORMAS APLICÁVEIS AO TEMPO DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO
. [...]. 7. As normas editadas pelo Poder Público com relação às entidades de previdência privada são de caráter cogente e devem integrar as regras estatutárias, ainda que não tenha havido a devida alteração no plano de benefícios, sobretudo porque não dependem, para a sua eficácia, de ato de vontade da administração do fundo de pensão em providenciar a adaptação do regulamento ao novo sistema legal em vigor. 8.
Não há ilegalidade na exigência feita pela entidade de previdência privada do requisito da cessação do vínculo empregatício do participante com o patrocinador (empregador) como condição para a concessão da aposentadoria complementar, haja vista a alteração regulamentar ocorrida por força de lei (art. 3o, I, da LC no 108/2001) antes de implementados os requisitos para a obtenção do benefício, o que acabou por atingir a sua situação jurídica, em que pese tal condição não ter constado quando da adesão ao plano de benefícios
. 9. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.421.951/SE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014).

Digo, as alterações ocorridas no regulamento, devidamente aprovadas pelos órgãos competentes, aplicam-se imediatamente a todos os beneficiários do plano que ainda não tinham incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito adquirido ao recebimento desses valores segundo as regras anteriores.

A propósito, convém trazer à colação a regra disposta no art. 17 da Lei Complementar no. 109/2001:

Art. 17.
As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante
.

Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria
.

Nesse contexto, importa transcrever o que dispõe o artigo 5o, XXXVI da Constituição Federal:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...];

XXXVI -
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
.

Ou seja, somente há de se falar em direito adquirido quando o participante já tenha preenchido os requisitos para a aposentação, à época da vigência da nova legislação, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. QUESTÃO DECIDIDA PELO ACÓRDÃO A QUO E NOVAMENTE SUSCITADA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE APOSENTADORIA QUANDO NÃO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DA PARTE VENCIDA PARA CONTESTAR A SUA DESTINAÇÃO. PRECEDENTE. [...]. III-
Inexiste direito adquirido a aposentadoria se o servidor ainda não implementou as condições para a aposentação
; [...].
(AgRg no REsp 740.915/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 20/03/2006, p. 343).

Assim, tendo em vista que, no caso, a parte implementou, efetivamente, os requisitos necessários apenas no ano de 2017, quando foi desligado da empresa, o regulamento aplicável é aquele que estava vigente na época (Ofício n. 4.683 de 12/12/2007), que em seu art. 104 previa que:

Art. 104 –
O participante em gozo de benefícios pela previdência oficial que não satisfaça às condições exigidas por este regulamento para a concessão das suplementações correspondentes
só fará jus ao pagamento do benefício supletivo quando vier a atender a essas condições e após o seu afastamento da atividade da patrocinadora
.

Por sua vez, no que tange à cobrança das contribuições depois do autor ter atingido a idade mínima para fazer
jus
à suplementação da aposentadoria, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, ao que tudo indica, trata-se de cobrança de contribuição extraordinária para superação de déficit do orçamento, inclusive para abranger alteração de regulamento de planos de custeio de benefícios, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas.

Com efeito, como cediço, o fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6o da Lei Complementar no. 108/2001,
verbis
:

Art. 6o.
O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes
, inclusive assistidos.

Logo, também não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão, uma vez que tal contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes, bem como de infringir as leis complementares que regulam a previdência privada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Por consequência, majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020